Tribunal: TJDFT
Processo: 0722293-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722293-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA PACIENTE: THIAGO DA SILVA VIEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA em favor do paciente THIAGO DA SILVA VIEIRA, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA. O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Plantonista e confirmado por esta relatoria (IDs 59761433 e 59833616). A autoridade prestou as informações indicando a implementação da progressão para o regime aberto em prisão domiciliar (ID 60279017) O Ministério Público ofertou parecer pela perda de objeto (ID 60312995). DECIDO. Consoante informado pelo juízo de origem, a almejada implementação da progressão do regime já foi realizada, em seguida a audiência admonitória ocorrida em 10/06/2024. Com efeito, não mais subsiste ordem a ser concedida pela presente via. Assim, resta prejudicado, por perda superveniente de objeto, o presente writ. Sobre o tema, confira-se: Habeas corpus prejudicado. Fiança recolhida. Recolhida a fiança e colocado o paciente em liberdade, tem-se por prejudicado o habeas corpus com o qual se pretendia a liberdade provisória sem pagamento da fiança. Habeas corpus julgado prejudicado. (Acórdão 1677516, 07057151020238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Proceda-se a exclusão do processo da pauta. Intimem-se e comunique-se. Após, proceda a baixa com cautelas de praxe. Brasília/DF, 19 de junho de 20224. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora